Tribunal: TJMT
Processo: 1012024-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012024-65.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PORTE ALEGRE DO NORTE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), JOSE EVANGELISTA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. REEDUCANDO IMPLANTADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS. EVASÃO. REMESSA DO EXECUTIVO DE PENA AO JUÍZO DE ORIGEM. ERRO. FUGA NÃO ALTERA A COMPETÊNCIA. MERO INCIDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 4a VARA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT. CONFLITO JULGADO
PROCEDENTE
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1.
Quando o Juízo de origem encaminha a outro Juízo a Guia de Execução Penal Definitiva, o reeducando é implantado no sistema penitenciário, transferindo-se, igualmente, a competência para processar, fiscalizar e decidir todos os incidentes surgidos durante a execução da reprimenda.

2.
A evasão é um incidente próprio do cumprimento da pena e, por isso mesmo, não retira o reeducando do sistema penitenciário em que foi inserido. Logo, o descumprimento das condições do regime aberto e a inexistência de notícias sobre o seu paradeiro são incapazes de deslocar a competência do executivo de pena ao Juízo prolator da sentença.

3.
Conflito julgado procedente

para declarar a competência
do
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT (suscitado)
para processar o executivo de pena.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

O
Ministério Público Estadual
que oficia perante o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT
suscitou Conflito Negativo de Competência em face do
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, com o objetivo de ver declarada a competência do suscitado para julgar o processo executivo de pena movido contra
José Evangelista dos Santos
.

Em linhas gerais, assevera que “
o reeducando, após cumprir a pena em regime fechado na penitenciária de Rondonópolis, foi progredido para o regime semiaberto e, posteriormente, para o regime aberto pelo Juízo da Comarca de Rondonópolis. Na oportunidade, deu continuidade por dois meses consecutivos ao cumprimento da pena na referida Comarca, quando, então, evadiu-se do cumprimento da pena, fazendo com que o Juízo retromencionado determinasse a expedição de mandado de prisão, bem como a suspensão cautelar do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado
”.

Esclarece que “
a competência não se altera em razão da evasão do condenado
”, e que o reeducando iniciou o cumprimento da pena na
Comarca de Rondonópolis-MT
, ingressando no sistema penitenciário dessa localidade.

Desta forma, busca ver declarada a competência do
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
para processar o executivo de pena sob enfoque, com consequente expedição de ordem para que o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT
encaminhe os autos ao Juízo suscitado (ID 45454235).

Foram anexados documentos (ID 45473966 a 45473970).

Recebidos os autos em gabinete, foi determinada a requisição de informações aos Juízos em conflito (ID 45844994).

Em cumprimento à ordem judicial, o
Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
ofereceu informações defendendo a permanência do executivo de pena no
Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT
.

Nas suas palavras, “
o recuperando esteve sob a jurisdição do Juízo da Execução Penal de Rondonópolis – MT tão somente em razão de encontrar-se segregado na unidade prisional local, não havendo qualquer comprovação, nem mesmo menção de possuir endereço nesta Comarca, daí porque não há razão para o processamento do feito neste Juíz
o”.

E complementou: “
É cediço que transferida, de início, para esta unidade judiciária a competência para o processo de execução penal, em virtude da permanência do recuperando em estabelecimento prisional local, a competência não se transfere de volta, automaticamente, pela simples progressão a regime no qual não seja mais necessário o encarceramento. Contudo, in casu, a devolução dos autos se deu em razão do recuperando encontrar-se em local incerto e não sabido, bem assim, frisa-se, por não possuir endereço nesta Comarca
” (ID 46699493).

Na sequência, o
Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT
apresentou informações (ID 47800457 a 47800465).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
procedência
do pedido (ID 48243498),
conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Conflito de Competência – 1a Promotoria de Justiça da Comarca de Porto Alegre do Norte x Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis –
Reeducando foragido
–
Devolução do executivo de pena ao juízo sentenciante pelo juízo suscitado
- Tratando-se de execução de pena cumprida em juízo diverso da condenação, compete ao juízo da execução do local de cumprimento da pena
decidir sobre os incidentes que surgirem durante a execução
- A
evasão do reeducando não altera a competência
do Juízo suscitado - Parecer pela
procedência
do conflito, declarando-se competente o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 5 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020